Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720207-25.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BERNADETE MARIA CORREIA SILVA, CARLOS CESAR CORREIA DA SILVA, CELIA CORREIA DA SILVA, DULCINEA SILVA TORRES DE ALMEIDA, JUCINEIDE CORREIA MOTTA, MARIA ELIZABETH SILVA XAVIER, MARIA ELIETE DA SILVA, ANTONIO CORREIA DA SILVA, JOSE DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (fl. 1 ID 29369943) a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator